Tribunal: TJDFT
Processo: 0741839-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário.
2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedor ae de sua família. Precedente do STJ.
3. No caso em que a devedora, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, possui renda de patamar elevado, a penhora de 15% (quinze por cento) da renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.